Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722515-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CAUZIM RIVERA RECORRIDO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, asseverando que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028